Tribunal: TCU
Processo: 036.594/2019-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional, em que se requer fiscalização no Programa de Financiamento às Exportações (Proex), a fim de esclarecer as questões oriundas à suposta falta de pagamento dos recursos da linha do programa às agroindústrias brasileiras, relacionadas a exportações para Cuba.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de solicitação do Congresso Nacional (PFC 20/2019), encaminhada pelo presidente da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados (CAPADR), Ofício 347/2019, requerendo do TCU a realização de fiscalização no Programa de Financiamento às Exportações (Proex), a fim de esclarecer as questões oriundas à suposta falta de pagamento dos recursos da linha do programa às agroindústrias brasileiras, relacionadas a exportações para Cuba. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da presente solicitação, por estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 38, I, da Lei 8.443/1992, 232, III, do Regimento Interno do TCU e 4o, I, "b", da Resolução TCU 215/2008; 9.2. autorizar a realização de inspeção, nos termos do art. 38, I, da Lei 8.443/1992 c/c arts. 232, III, e 240 do Regimento Interno do TCU, junto ao Banco do Brasil, em sua Unidade de Comércio Exterior, e à Câmara de Comércio Exterior, para que sejam examinados os procedimentos adotados para o financiamento das exportações brasileiras de alimentos a Cuba por meio do Proex, bem como os reflexos de supostas inadimplências nessas operações, com vistas a subsidiar os trabalhos destinados a atender à demanda do Congresso Nacional; 9.3. prorrogar o prazo para o atendimento da solicitação objeto deste processo, por mais 90 (noventa) dias, a contar do encerramento do prazo de 180 (cento e oitenta) dias inicialmente estabelecido, com fundamento no art. 15, § 2o, da Resolução TCU 215/2008, estabelecendo a data de 5/6/2020 como prazo limite para conclusão, pronunciamento e envio, por parte da unidade instrutiva, dos autos ao relator; e, 9.4. dar ciência à Segecex a respeito da necessidade de se acompanhar, junto às secretarias a ela subordinadas, os prazos de atendimento de demandas feitas pelo Congresso Nacional; 9.5. dar ciência desta deliberação à Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados, na pessoa do Deputado Fausto Pinato, informando-lhe que, tão logo sejam concluídos os trabalhos de fiscalização, ser-lhe-á dado conhecimento dos resultados e das medidas adotadas pelo Tribunal.